Tribunal: STF
Processo: RE 69599
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ANTERIORMENTE A LEI 4.686, DE 21.6.1965,
JULGADOS DO STF, DETERMINARAM QUE, EM CUMPRIMENTO AO PRECEITO
CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO, NA DESAPROPRIAÇÃO, SE
ATUALIZASSE O VALOR APURADO, MEDIANTE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL,
QUANDO RETARDADO, CONSIDERAVELMENTE, O PAGAMENTO, NÃO HAVENDO FATO
OU OMISSAO IMPUTAVEL AO EXPROPRIADO.
II. APLICAÇÃO DESSA JURISPRUDÊNCIA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O
VALOR POR AQUELA FORMA APURADO, NOS TERMOS E A PARTIR DA LEI 4.686,
DE 21.6.1965.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.